Tribunal: TJSP
Processo: 1041668-44.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O CONSULTOR TÉCNICO DA CONTRATANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- Tendo em vista que o apelado (consultor técnico da contratante dos serviços da apelante) não firmou o contrato de prestação de serviço e, sendo certo que a cláusula existente no contrato em comento não versa sobre a obrigação

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O CONSULTOR TÉCNICO DA CONTRATANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- Tendo em vista que o apelado (consultor técnico da contratante dos serviços da apelante) não firmou o contrato de prestação de serviço e, sendo certo que a cláusula existente no contrato em comento não versa sobre a obrigação financeira, mas sim sobre a responsabilidade do contrato de mandato (outorga de procurações), de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do ora apelado (então embargante).
- Considerando a efetiva atuação do patrono do apelado e, sendo clara a pequena de complexidade da causa (embargos à execução no qual foi reconhecida tese de ilegitimidade passiva), imperativa se mostra a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000842116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041668-44.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FERREIRA
SANTOS E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado LUIS CARLOS
PONTES MACIEL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
VOTO No 29772
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
APELANTE:FERREIRA SANTOS E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADO:LUIS CARLOS PONTES MACIEL
COMARCA: SOROCABA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO
EMENTA
APELAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
DEMANDA AJUIZADA CONTRA O
CONSULTOR
TÉCNICO
DA
CONTRATANTE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- Tendo em vista que o apelado (consultor técnico da contratante
dos serviços da apelante) não firmou o contrato de prestação de
serviço e, sendo certo que a cláusula existente no contrato em
comento não versa sobre a obrigação financeira, mas sim sobre a
responsabilidade
do
contrato
de
mandato
(outorga
de
procurações), de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu
a ilegitimidade passiva do ora apelado (então embargante).
- Considerando a efetiva atuação do patrono do apelado e, sendo
clara a pequena de complexidade da causa (embargos à execução
no qual foi reconhecida tese de ilegitimidade passiva), imperativa
se mostra a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez
por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
294/298, cujo relatório se adota, que em sede de embargos à execução, acolheu a
preliminar arguida por embargante Luis Carlos Pontes Maciel, reconhecendo a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução no 1041668-44.2018.8.26.0602 e no
processo de execução no 1033315-15.2018.8.26.0602, apenas com relação ao referido
executado. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas e despesa
processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa
atualizado monetariamente pela tabela deste E. Tribunal até a data de publicação da
sentença.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a execução tinha por objeto o contrato

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
VOTO No 29772
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
de honorários advocatícios para a execução de serviços legais que foram firmados pela ABF
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA EM BENEFÍCIO A FAMÍLIAS
ONG, por isso, a
responsabilidade dos associados que participam da diretoria apenas era admitida em caso
de abusos ou ilegalidades cometidas pela diretoria, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial. Destacou que a petição inicial não imputava qualquer conduta praticada pelo
embargante a ensejar a sua inclusão no polo passivo da execução. Asseverou que a
cláusula 11 do contrato estabelecia apenas que o corpo diretivo deveria cumprir a obrigação,
porém, como representante da empresa, e não pessoalmente, como responsável solidário,
bem como, que o art. 7o do parágrafo segundo do Estatuto Social da Associação executada,
que estabelecia que os associados não respondiam, nem mesmo subsidiariamente, pelos
encargos da instituição. Concluiu, assim, que o embargante, na qualidade de associado
membro da diretoria, não respondia pessoalmente por dívida da associação, sendo parte
ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Irresignada, a embargada apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que o embargante era parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução, em
face da responsabilidade do corpo diretivo, do qual fazia parte, como responsabilidade plena
dentro da associação para controlar as atividades patrimoniais da executada, sendo toda a
atividade financeira de conhecimento do consultor técnico contábil, sendo de sua
responsabilidade orientar contrariamente à decisão da diretoria o que não o fez. Alegou que
nos termos do item 11o do instrumento firmado, havia constado que os sócios da sociedade
eram solidários entre si para o cumprimento da obrigação, não se tratando o embargante de
simples associado. Subsidiariamente, requereu a redução dos honorários advocatícios
fixados em favor do patrono da parte adversa, vez que os fixados eram excessivos, dada a
complexidade da causa ne o trabalho realizado, situação essa que implicaria no recebimento
da quantia de R$ 17.262,35 (valor singelo).
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que
foi suscitada tese de intempestividade do recurso, tendo os autos sido remetidos a este
Tribunal.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
VOTO No 29772
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
De plano, de rigor afastar a tese de intempestividade do recurso em comento,
na medida em que, conforme se infere dos autos, o prazo para interposição do recurso se
iniciou em 02.08.19, vez que a r. sentença fora publicada em 01.08.19, sendo certo que no
curso do prazo de 15 dias para apresentação do recurso de apelação, houve feriado no dia
15.08.19 na Comarca de origem, situação essa que fez com que o prazo se findasse no dia
23.08.20, data em que o recurso em apreço foi efetivamente interposto, razão pela qual,
afasta-se a preliminar suscitada nesse particular.
No que toca ao mérito, o recurso comporta acolhimento apenas em parte.
Isto porque, de fato, o apelado é parte ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda, vez que era tão somente o técnico contábil da Associação contratante, que se
beneficiou dos serviços jurídicos prestados pela apelante.
Note-se que o apelado não foi a pessoa física que firmou o contrato de
prestação de serviço, mesmo porque, não era membro da diretoria da Associação.
Neste contexto, em que pese o apelado fosse consultor técnico da
Associação, referida condição apenas lhe acarreta responsabilidade perante ela em caso de
mal condução do seu mister, mas não, responsabilidade pessoal de quitação das obrigações
financeira da Associação.
Além disso, ao contrário do sustentado pelo apelante, não há como
considerar o conteúdo da cláusula 11a do instrumento de prestação de serviço, como
assunção de responsabilidade por parte do apelado, cujos termos transcrevo:
“O presente contrato obriga seus herdeiros e sucessores ao exímio
cumprimento, outrossim, é o corpo diretivo e seus órgãos solidários entre si nos termos da
legislação Civil Pátria ao exímio cumprimento da obrigação, outrossim, em havendo
impedimento da diretoria executiva ao exercício de seu mandato ou de suas funções pelo
diretor Presidente, assumirá o diretor Executivo e no impedimento deste assumirá o
primeiro secretário (a) e no impedimento deste último assumirá o primeiro do conselho
fiscal ou seu imediato”.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
VOTO No 29772
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
Primeiro, porque não tendo sido o apelado o subscritor do contrato, não
poderia terceira pessoa assumir obrigação para que este a cumprisse.
Segundo, porque ao que se infere da leitura da referida cláusula, o que nela
se estipulou eram as pessoas que seriam responsáveis sucessivamente ao cumprimento do
mandato, ou seja, pela outorga de eventual instrumento de mandato e não fixar
responsabilidade para o cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios.
Daí porque, tendo em vista que o apelado (consultor técnico da contratante
dos serviços da apelante) não firmou o contrato de prestação de serviços e, sendo certo que
a cláusula existente no contrato em comento não versa sobre a obrigação financeira, mas
sim sobre a responsabilidade do contrato de mandato (outorga de procurações), de rigor a
manutenção da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do ora apelado (então
embargante).
Por outro lado, comporta acolhimento o recurso no que toca ao valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença.
Em virtude de os embargos à execução opostos terem sido julgados logo
após a apresentação da impugnação e da manifestação respectiva pelo embargante (ora
apelado), o percentual de quinze por cento do valor da causa se mostra desproporcional,
mormente quando a ela foi atribuído o valor de R$ 115.082,36.
Verifica-se que no processo em comento que não demandou excessivo labor
ao patrono do apelado, vez que apenas elaborou a petição inicial e apresentação da
contrariedade à impugnação, pois logo em seguida o feito foi julgado no estado em que se
encontrava sem que fosse iniciada a fase probatória.
Assim, considerando a efetiva atuação do patrono do apelado e, sendo clara
a pequena de complexidade da causa (embargos à execução no qual foi reconhecida tese
de ilegitimidade passiva), imperativa se mostra a redução dos honorários advocatícios para
10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
VOTO No 29772
APELAÇÃO CÍVEL No 1041668-44.2018.8.26.0602
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para o exclusivo fim
de reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% do valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora